Tribunal: TJES
Processo: 5000205-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000205-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERALDO TOSE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000205-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GERALDO TOSE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GERALDO TOSE
contra

a r. decisão que, nos autos da “ação revisional c/c cobrança e indenizatória por danos morais e materiais” ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e o de sua família e, outrossim, que os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência.

Pautado em tal premissa e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito originário sem o recolhimento das custas processuais. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e, por conseguinte, pela reforma do pronunciamento judicial proferido em primeira instância.

Em decisão anterior (ID nº 970061), foi deferida parcialmente a medida liminar, permitindo o prosseguimento do processo de origem sem o integral recolhimento das custas prévias, sendo quitadas ao longo do trâmite procedimental.

O agravado apresentou contrarrazões (ID nº 1051136), pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar os autos eletrônicos e a fundamentação exposta pelo eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão pelo provimento parcial do presente agravo de instrumento, a fim de autorizar o pagamento parcelado das despesas processuais.

Com efeito, muito embora a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade econômica do agravante tenha sido relativizada pelos elementos probatórios que acompanham o feito, especialmente diante da comprovação de que o recorrente possui renda mensal líquida aproximada de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e automóvel Toyota Corolla 2019 em seu nome, a circunstância de possuir algumas despesas fixas, justifica não a concessão da gratuidade da justiça, mas, sim, a autorização para o pagamento parcelado das despesas processuais.

Ante tais considerações, voto por acompanhar o insigne Relator, no sentido de dar provimento parcial ao presente agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000205-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GERALDO TOSE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GERALDO TOSE
contra

a r. decisão que, nos autos da “ação revisional c/c cobrança e indenizatória por danos morais e materiais” ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e o de sua família e, outrossim, que os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência.

Pautado em tal premissa e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito originário sem o recolhimento das custas processuais. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e, por conseguinte, pela reforma do pronunciamento judicial proferido em primeira instância.

Em decisão anterior (ID nº 970061), foi deferida parcialmente a medida liminar, permitindo o prosseguimento do processo de origem sem o integral recolhimento das custas prévias, sendo quitadas ao longo do trâmite procedimental.

O agravado apresentou contrarrazões (ID nº 1051136), pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se o agravante possui direito a ser beneficiado com a gratuidade da justiça.

Para tanto, é necessário salientar que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza goza de presunção de veracidade
, mas, compete ao Julgador na análise da situação fática, em havendo dúvida razoável acerca da veracidade da declaração, indeferir o pedido. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
3. (...).
(AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
. grifei.

Analisando os autos, verifico que o agravante requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial do processo originário.

Na hipótese aqui versada, o magistrado primevo, corretamente, compreendeu existirem elementos que colocam em dúvida a presunção de que o recorrente encontra-se no estado financeiro por ele alegado e oportunizou-lhe a juntada de provas acerca da hipossuficiência afirmada.

Intimado, o autor reforçou possuir direito à concessão da gratuidade, sem colacionar aos autos, contudo, documentos para instruir seu pedido.

Em continuidade, o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a assistência por reputar, em síntese, que a situação de hipossuficiência não foi devidamente caracterizada e que
“intimado para comprovar sua situação de pobreza, ante a existência de patrimônio incompatível, o autor deixou de fazê-lo, limitando-se a alegar sem acostar prova”
(ID nº 965922).

De início, verifica-se que o magistrado, antes de indeferir o benefício, observou o procedimento previsto no artigo 99, § 2º, do CPC, determinando que o requerente demonstrasse o preenchimento dos requisitos legais.

Pois bem. Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, bem como do cotejo das razões recursais e dos fundamentos despendidos na decisão agravada, não vislumbro razões para modificar o entendimento que externei por ocasião da análise da tutela antecipada recursal, ocasião em que deferi parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente instrumento.

E tal se explica em virtude de que, não obstante o recorrente afirme que a prova dos autos não é suficiente para a rejeição do benefício, compreendo que o magistrado
a quo
laborou de forma escorreita, porquanto a situação financeira retratada nos autos leva à conclusão em sentido diverso ao que fora alegado pelo recorrente.

Compulsando detidamente os documentos que instruem o presente recurso e que foram levados ao conhecimento do magistrado primevo para formar seu convencimento acerca do (in)deferimento da benesse, vislumbro que, de fato, o demandante aufere renda mensal de valor considerável, a qual, mesmo realizando os descontos regulares de previdência e imposto de renda, se aproxima da quantia de cinco mil e quinhentos reais.

É possível observar, outrossim, na forma do que restou consignado pelo magistrado primevo, que o autor possui em seu nome o veículo Toyota Corolla, modelo e ano 2019 (consulta ao sistema Renajud – ID nº 965922).

Quanto ao ponto, destaco que, embora se trate de patrimônio imobilizado, tal circunstância fática demonstra que o agravante investiu valores significativos na aquisição do referido veículo, dando conta de demonstrar, ainda, que somente aquela pessoa com considerável poder aquisitivo conseguiria arcar com as despesas fixas decorrentes deste tipo de bem móvel.

Tal elemento de prova se revela, a meu sentir, como indicativo de que, se o recorrente possui disponível relevante quantia para destinar na aquisição de bem daquela espécie, também possui condições de arcar com as custas para litigar em juízo.

Não bastasse tal consideração, deve ser registrado que o recorrente não comprovou, perante o juízo primevo, nenhum gasto extraordinário que o impeça de arcar com as custas processuais.

É importante destacar, outrossim, haver contratado advogado particular para representar os seus interesses na presente demanda, o que, aliado a outros elementos, é hábil a infirmar a alegação de hipossuficiência.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o recorrente aparentemente demonstra, a meu sentir, condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas supramencionadas.

Destarte, na mesma linha do que fora consignado pelo juízo
a quo
, compreendo, ao menos por ora, que a condição de hipossuficiência alegada se revela incompatível com a prova dos autos.

Delineadas tais ponderações, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pelo agravante, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido formulado pelo autor, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar com acuidade os documentos que instruíram a demanda de origem, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo indeferimento da benesse pleiteada.

Por outro lado, não me passou despercebido que o recorrente se qualificou como aposentado e que não possui outra fonte de renda, de modo tal que a imposição de pagamento imediato das despesas do processo poderia representar, ao requerente, desordem em suas finanças.

Nestas situações, em que os elementos dos autos indicam que a hipossuficiência alegada pela parte não condiz com a realidade mas que ela apresenta apenas uma dificuldade em pagá-la de uma só vez, poderá ser concedido o parcelamento do pagamento, na forma do que dispõe o art. 98, §6º, do CPC/15.

Por entender que é justamente este o caso ora analisado, entendo prudente não apenas manter o indeferimento da benesse, mas possibilitar que o autor promova o pagamento das custas de forma parcelada.

Destarte, defiro o parcelamento do pagamento das custas processuais, determinando que a sua quitação seja realizada em quatro parcelas, devendo a primeira ser paga em 15 (quinze) dias a contar da disponibilização das guias de recolhimento (§2º, art. 109-B, do Código de Normas) e as demais em trinta, sessenta e noventa dias após o vencimento da primeira.

Com efeito, deve o juízo
a quo
determinar a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial para cálculo e emissão das quatro guias de pagamento, intimando, em seguida, o requerente para tomar ciência de que as guias estão disponíveis e que deve pagar e comprovar o pagamento da primeira parcela no prazo de quinze dias e as demais em seu respectivo vencimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para deferir o pagamento parcelado das despesas processuais e, assim, permitir o prosseguimento do processo de origem sem o integral e imediato recolhimento das custas prévias, as quais deverão ser quitadas ao longo do trâmite procedimental, na forma como explicitado alhures.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000205-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GERALDO TOSE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS – PRESUNÇÃO AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

3.
Considerando a remuneração percebida pela postulante, bem como as peculiaridades do caso concreto, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza.

4.
Quando os elementos dos autos indicam que a hipossuficiência alegada pela parte não condiz com a realidade mas que ela apresenta apenas uma dificuldade em pagá-la de uma só vez, poderá ser concedido o parcelamento do pagamento, na forma do que dispõe o art. 98, §6º, do CPC/15.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.